Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0753680-81.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: S. D. O. F. EMBARGADO: JACIANE FERREIRA DE OLIVEIRA, JOANA FERREIRA DE SOUZA, RENATO PEREIRA CAMELO DECISÃO 1. S. d. O. F. opôs embargos de declaração do acórdão desta 6a Turma Cível que, no inventário dos bens deixados em razão do óbito de sua genitora, A. F. d. O., manteve a decisão de Primeiro Grau que determinou a nomeação de Curador Especial para a herdeira incapaz, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. MENOR IMPÚBERE. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE INTERESSES. I - A nomeação da curadoria especial decorre de a herdeira ser incapaz e, embora o genitor não concorra na partilha, há o risco de seus interesses colidirem com os da menor. Mantida a r. decisão que nomeou curador especial. II - Agravo de instrumento desprovido.” 2. A embargante-autora alega que o acórdão é omisso porque não apreciou a questão de ordem pública, cognoscível de ofício, relativa à falta de fundamentação da decisão agravada, e violação aos arts. 11, 489, §1o, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF/1988. 3. Argumenta que a decisão não está fundamentada, e que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que os filhos devem ser representados por seus genitores, salvo quando houver conflito de interesses; que “peculiaridades do caso” é fundamentação contra a qual não pode nem sequer apresentar defesa. 4. Aduz que a decisão embargada não oportunizou o contraditório, está embasada em fundamentos a respeito dos quais não lhe foi oportunizada manifestação; que não foi intimada a se manifestar após a cota ministerial, o que ofende o art. 5o, inc. LIV e LV da CF/1988, e os arts. 7o e 10 do CPC. 5. Defende que a decisão é nula por ofensa ao art. 93, inc. IX, da CF/1988, arts. 7o, 10, 11 e 489, §1o, incs. I, II e III, do CPC; que as matérias devem ser conhecidas de ofício porque possuem natureza de ordem pública, conforme art. 278, parágrafo único, do CPC. 6. Assevera que não estão preenchidos os requisitos do art. 671 do CPC e do art. 142 do ECA para nomeação de Curador Especial, que não há concorrência na partilha do patrimônio. 7. Ressalta que o voto vencedor possui fundamentos que nem sequer foram apresentados ao Juízo a quo, a beligerância entre o genitor e os parentes maternos da menor. 8. Defende que apenas age como genitor da menor, que a beligerância foi instaurada por quem se apossou indevidamente do patrimônio da menor. 9. Afirma que foi proferida decisão que causa prejuízo à menor porque foi determinado levantamento de valores para o pagamento da avó da menor; que o pagamento é precipitado porque existem bens não localizados; que a expedição de alvará deve ser determinada apenas após a restituição dos bens. 10. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência: “[...] 1) Seja deferido o pedido de tutela de urgência, tendo em vista a existência de decisão nos autos da ação de inventário determinando a expedição de alvará de levantamento em favor de Joana Ferreira de Souza, sendo que há ainda inúmeros bens que não foram devolvidos ao monte sucessório e encontram-se indevidamente na posse da beneficiária do aludido alvará de levantamento, e tais valores (despesas com funeral) deverão ser compensados acaso tais bens não sejam restituídos ao monte sucessório, determinando alternativamente: a) A suspensão da expedição do Alvará de Levantamento em favor de Joana Ferreira de Souza, enquanto não preclusa referida decisão; b) Que seja autorizado ao genitor da menor que apresente Agravo de Instrumento contra referida decisão, suspendendo-se os efeitos do referido acórdão até o julgamento dos presentes Embargos de Declaração; ou c) Que seja determinada a intimação da Curadoria Especial para que defenda a menor em relação a esta questão e que referido alvará seja obstado até o julgamento de eventual manifestação da Colenda Defensoria Pública do Distrito Federal e Territórios; [...]” 11. É o breve relatório. 12. A embargante-agravante requer a concessão de tutela de urgência para que determinada a suspensão da expedição do alvará de levantamento; que seja autorizado ao seu genitor interpor agravo de instrumento da r. decisão que permitiu a expedição do alvará de levantamento; e que seja intimada a Curadoria Especial para defender a menor quanto a essa determinação. 13. Inicialmente ressalta-se que não há previsão legal de concessão de tutela de urgência em sede de embargos de declaração, entretanto, visando conceder a mais ampla tutela jurisdicional cabível à embargante-agravante, passa-se à análise do pedido apresentado. 14. Para concessão da tutela de urgência deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 15. Na demanda, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência pleiteada. 16. Inicialmente, verifica-se que a r. decisão agravada está devidamente fundamentada; relata os fatos que fundamentam a pretensão resistida na lide, como o litígio envolvendo a transferência da posse de bens móveis, a transferência de valores pela falecida, quando em vida, e a existência de documento cuja natureza de codicilo também é objeto de definição judicial, portanto, diferente do alegado pela embargante, estão devidamente definidas as “peculiaridades do caso”. 17. Nesta análise também não se vislumbra ofensa ao contraditório ou ampla defesa, porque o voto condutor do julgamento está fundamentado nos fatos apresentados no processo originário, e considerados pelo MM. Juiz na r. decisão de primeiro grau, em suma, a existência de grande litigiosidade sobre o patrimônio deixado em razão do falecimento de A. F. d. O. e o consequente possível conflito de interesses. 18. Na demanda, conforme fundamentado no voto condutor do julgamento, a nomeação do Curador Especial visa a ampla proteção dos interesses da menor, diante da possível existência do conflito de interesses; além disso, não se verifica a existência de qualquer prejuízo em sua participação na lide na defesa dos interesses da menor, conforme jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL ÀS FILHAS HERDEIRAS. INCAPAZES. ART. 671, II, DO CPC. COLIDÊNCIA DE INTERESSES VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante exegese do art. 671, II, do CPC, nas ações de inventário, somente se cogita da nomeação de curador especial ao herdeiro incapaz, caso haja entre ele e seu representante legal, na concorrência da partilha, efetivo conflito de interesses. 2. Da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, extrai-se que "há colisão de interesses quando o ganho de causa pelo menor puder influir negativamente na esfera jurídica (ou moral) dos representantes. Basta o mais leve choque ou possibilidade de choque. Há dever de nomeação de curador pelo Juiz". 3. Na hipótese vertente, apesar da louvável intenção da genitora representante em resguardar o patrimônio das suas filhas-representadas na ação de inventário, resulta claro que a gestão dos bens pela qualidade de inventariante e representante de incapazes pode gerar conflito de interesses. Com efeito, não são raras as vezes em que o próprio quantum a ser meado torna-se controverso, além do que podem haver divergências com relação a posse e administração do bens partilháveis. Tais circunstâncias demonstram a potencial existência de conflito de interesses entre representante e representadas a justificar a nomeação de Curador. 4. Ademais, "o parágrafo único do art. 9o do Código de Processo Civil não impõe ao Ministério Público o dever de atuar como representante judicial dos incapazes. Sua atuação, em processos em que figurarem como parte pessoas desprovidas de capacidade civil, decorre do art. 82, II da mesma norma. Sua participação nessa hipótese, todavia, dá-se não como curador especial, mas como fiscal da lei" (STJ - Resp 67278 / SP - Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO - DJ 17/12/1999 p. 350 - trecho do inteiro teor do voto). 5. Frise-se, ainda, que a própria Curadoria Especial defendeu a existência de colidência de interesses entre as partes e, na defesa dos interesses das agravadas, pugnou pela manutenção de seu múnus público. Ao curador incumbe examinar a necessidade de tutela de algum bem jurídico, da adoção de alguma providência, sob o prisma do exclusivo interesse da criança ou adolescente, submetendo o requerimento ao julgador. 6. Por fim, não se pode afirmar que a simples intervenção da Defensoria Pública nos autos como curadora das menores consubstancie prejuízo para as partes envolvidas, mas, ao contrário, se apresenta como mais uma segurança processual a garantir o melhor para as incapazes. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1374068, 07140959020218070000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 19. Em conclusão, não se verifica a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito buscado pelo agravante, de reforma da r. decisão que determinou a nomeação de Curador Especial à menor. 20. Observa-se nestes embargos de declaração que a agravante se utiliza de recurso que possui fundamentação vinculada, para apresentar toda uma nova tese defensiva não apresentada no momento oportuno, ao fundamento de que se trata de questão de ordem pública, o que não é admitido, diante da natureza dos embargos de declaração, nesse sentido, já se pronunciou o Conselho Especial deste TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÕES INEXISTENTES. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade. 2. Não há como conhecer de questões ou matérias - mesmo as de ordem pública - suscitadas apenas em sede de embargos de declaração. 3. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a contradição é definida como uma incompatibilidade lógica (desacordo ou discrepância) entre duas proposições integrantes de um mesmo aresto (contradição interna). 4. O acórdão, ao se debruçar sobre a alegada prescrição, enfrentou e refutou as teses defensivas quanto ao termo final das investigações. Ainda, fixou o termo final do prazo prescricional como a data em que enviados os inquéritos policiais que tramitavam sob responsabilidade do embargante. 5. Esta Corte já se pronunciou no sentido de que, "para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente". Precedentes TJDFT. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1722631, 07231607520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – g.n.) 21. Quanto às questões relativas ao levantamento dos valores desembolsados pela genitora da falecida com funeral, não é objeto do agravo de instrumento, portanto, não pode ser examinada nestes embargos de declaração. 22. Isso posto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. 23. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 21 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora